Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PECULIARIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal é obrigatório quando verificado no caso concreto o cometimento de faltas disciplinares, sob pena de se colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional.
2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
4. Diante da nova redação do art. 83, inciso III, alínea “b”, promovida pela Lei 19.964/2019, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal. Assim, a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não pode configurar impedimento ao livramento condicional. Porém, a existência de inúmeras faltas, ainda que ocorridas nos 12 meses anteriores, deve constituir-se em óbice à concessão do benefício, porque revela mal comportamento carcerário.
5. Recurso conhecido e desprovido.